Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733454-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, JOAO BATISTA TEODORO NOGUEIRA, JOSENIL SOUZA, PAULO AMORIM OLIVEIRA, CARLOS PRATES MARTINS, GIBSON BARBOSA DE ANDRADE, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, ANIVALDO GOMES BARBOSA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, IVONIO DE SOUSA SILVA, JOSELINO SOARES DA SILVA, ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA, AILTON APARECIDO RIOS, FRANCISCO ALMEIDA DIAS, JOSE EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO GALDINO SOARES, MARCELO BANDEIRA DOS SANTOS APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, ELIANA DO NASCIMENTO RICATO D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. Considerando que o processo será incluído em nova pauta e será julgado em dia diverso do estabelecido inicialmente, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, para ratificar o interesse na sustentação requerida, no prazo estabelecido: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator